Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-95.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001701-95.2017.8.14.0046

APELANTE: MANOEL GONCALVES VIANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0001701-95.2017.8.14.0046

APELANTE : MANOEL GONCALVES VIANA

ADVOGADO : EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO

APELADO : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE DO AUTOR. PREVISÃO DO ART. 370 DO CPC/15. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTOS EM PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA REALIZADO LAUDO PERICIAL CONSTANDO A EXTENSÃO E O GRAU DA LESÃO, CONFORME DETERMINA O INCISO I E II DO § 1º DO ART. 39 DA LEI 6.194/74.

1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

2. Produção de prova pericial imprescindível para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado.

3. Sentença Anulada. Unânime.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0001701-95.2017.8.14.0046

APELANTE : MANOEL GONCALVES VIANA

ADVOGADO : EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO

APELADO : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
movida por
MANOEL GONCALVES VIANA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 24.04.2016, do qual resultou sua invalidez. Por isso, requer o prêmio máximo a ser pago pelo seguro no caso de invalidez permanente.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido, sob a fundamentação de que não ficou demonstrado nos autos que o demandante fora acometido por invalidez ou debilidade permanente em qualquer membro ou função.

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação alegando que não houve apresentação dos originais do laudo pericial devido estes terem sido apresentados na via extrajudicial, perante a seguradora, e que foi requerido na inicial que fosse determinado ao requerido que exibisse todos os documentos apresentados a quando do requerimento administrativo da indenização, o que não foi considerado pelo magistrado da causa.

No mérito, aduz que faz jus ao recebimento do seguro obrigatório por ser inequívoco o nexo de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente (ID 2306644 - Pág. 1-11).

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença recorrida (ID 2306645 - Pág. 11).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - 0001701-95.2017.8.14.0046

APELANTE : MANOEL GONCALVES VIANA

ADVOGADO : EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO

APELADO : SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

O presente Recurso de Apelação, interposto pelo requerente em face da requerida Seguradora Lider dos Consórcios do Segura DPVAT, objetiva reformar a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de comprovação de que os danos causados pelo acidente tenham gerado qualquer tipo de invalidez ou debilidade permanente ao segurado, ora apelante.

A principal alegação autoral consiste no argumento de que não foi possível acostar o laudo pericial original porque este encontra-se juntado ao processo extrajudicial perante a seguradora e que está presente o nexo de causalidade entre o acidente o dano sofrido.

Tendo em vista que a petição inicial não fora instruída com laudo médico capaz de quantificar o percentual da lesão e ao mesmo tempo, tendo o autor comprovado a ocorrência do acidente, por meio de boletim de ocorrência e atestado médico, caberia ao Juiz, na qualidade de destinatário da prova, determinar as provas necessárias a instrução do feito, na forma do Art. 370, do CPC.

No presente caso, a realização da prova pericial é de vital importância para a demonstração dos fatos narrados na Inicial, devendo o juízo de origem providenciar as diligências cabíveis para o regular andamento processual e confirmação da extensão da invalidez com a anotação expressa do grau devido da lesão.

O livre convencimento motivado do Julgador deve ser fundamentado em provas, como exemplo a pericial, para que venha corroborar com seu entendimento. O magistrado tem o poder de determinar a realização de provas de
ofício
, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art.130 do antigo CPC, devidamente ratificada pelo art.370 do novo diploma legal, além de ser esse o entendimento do STJ ao posicionar-se que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”. (
SÚMULA

474
, STJ)

Além do que a perícia médica legal é documento essencial para atestar a existência e a quantificação das lesões permanentes (totais ou parciais) sofridas pela vítima, em conformidade com o disposto no art. 3º, § 1º, I e II; e art. 5º, § 5º, ambos, da Lei nº 6.194/74, eis que os documentos juntados inicialmente dão conta que houve um acidente automobilístico e, em consequência, um dano.

Ademais, o autor afirma na Inicial que os documentos que comprovam o grau de lesividade foram juntados aos autos do processo extrajudicial junto SEGURADORA, e requer como diligências que o Juiz determine que requerida exiba-os ao processo.

Esse é o entendimento dessa Corte e demais Tribunais Pátrios:

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0001898-18.2014.8.14.0123 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT APELADO: NAILTO CUNHA SODRE RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PREVISÃO DO ART. 130 DO CPC/73 E DO ART. 370 DO CPC/15. FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO FUNDAMENTADO EM PROVAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ DO LESIONADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA REALIZADO LAUDO PERÍCIAL CONSTANDO A EXTENÇÃO E O GRAU DA LESÃO, CONFORME DETERMINA O INCISO I E II DO § 1º DO ART. 39 DA LEI 6.194/74. 1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo. 2. Produção de prova pericial para a constatação do grau da lesão sofrida pelo apelado. 4. Sentença Anulada. Unânime (3673289, 3673289, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-24. Publicado em 2020-09-21).

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. I - O juiz pode, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de prova pericial. II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. III - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ/CE 0170584-36.2015.8.06.0001 Relator Desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, 7ª Câmara Cível, Julgado em 16/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474) - Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.
(TJ/MG 10024142660406001, Relator Desembargador Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, Julgado em 03/03/2016)

Assim, resta nítida a necessidade de que a sentença seja anulada e consequentemente seja devolvido os autos ao juízo de primeiro grau para continuação do feito, adotando para isso, as medidas necessárias e cabíveis, como a designação de
perícia

técnica

IML
, para atestar o grau da lesão alegada.

Por fim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
, e das
Súmulas 474 e 544
abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DPVAT
.
SEGURO
OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em consequência, ANULO
a sentença guerreada
, devendo os autos retornar à Vara de origem para a continuidade da instrução processual, no sentido de produção de
laudo pericial junto ao IML
, que ateste a lesão e o grau de invalidez suportada pela vítima, quantificando as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É o voto.

Belém de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023